Tribunal: TJES
Processo: 5019097-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019097-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

AGRAVADO: MARIAMA E CAIO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Apple Computer Brasil Ltda. contra decisão que, em ação indenizatória, inverteu o ônus da prova com fundamento na superioridade técnica e econômica da agravante. A agravante sustenta a impossibilidade da inversão sem demonstração de hipossuficiência técnica da parte adversa e a inexistência de laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) se a menção a laudo pericial inexistente na decisão agravada configura erro material passível de correção sem nulidade; (ii) se a inversão do ônus da prova pode ser mantida diante da hipossuficiência da parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O erro material na decisão agravada, consistente na menção equivocada a laudo pericial inexistente, pode ser corrigido de ofício, sem implicar nulidade ou cerceamento de defesa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4)
A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) exige a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, sendo caracterizada pela vulnerabilidade técnica e econômica em relação à parte demandada.

5)
No caso concreto, a agravada, consumidora final, é hipossuficiente frente à agravante, empresa de grande porte e detentora de conhecimento técnico superior sobre o produto, justificando-se a inversão do ônus probatório para assegurar o equilíbrio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O erro material em decisão judicial, passível de correção de ofício, não acarreta nulidade ou cerceamento de defesa.

2) A inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, é admissível quando constatada a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor em relação ao fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Informativo de Jurisprudência nº 507; STJ, AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 10.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à inversão do ônus da prova em razão de laudo pericial pela agravada, cuja inexistência é afirmada pela agravante.

De plano, a menção a um laudo pericial inexistente na decisão agravada configura mero erro material, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso implique nulidade ou cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"o erro material passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório."
(Informativo de Jurisprudência n. 507, STJ)

Quanto à inversão do ônus da prova, o inciso VIII do art. 6º exige a verossimilhança da alegação ou a caracterização de hipossuficiência do consumidor,
in verbis
:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando evidenciada a hipossuficiência técnica da parte autora em relação à demandada.

Segundo Cláudia Lima Marques, a vulnerabilidade protegida pelo diploma consumerista envolve “
uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza, enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo, [...] um sinal de necessidade de proteção
”.

A renomada jurista elenca ainda as espécies de vulnerabilidade: informacional, técnica, jurídica ou científica, fática ou socioeconômica.

No caso concreto, a agravada, consumidora final, é hipossuficiente em todos os campos em relação à agravante, uma das cinco
Big Techs
que dominam o mercado mundial de tecnologia, detentora de evidente poderio econômico e
expertise
técnica sobre produto por ela desenvolvido.

Com efeito, além da verossimilhança da alegação, a vulnerabilidade no aspecto material induz a hipossuficiência na esfera processual, relacionada à dificuldade na produção de provas necessárias à demonstração do direito vindicado.

Nesse panorama, a manutenção da inversão do ônus da prova se mostra adequada para assegurar o equilíbrio processual e a efetividade da tutela jurisdicional.

No mesmo passo trilha a jurisprudência desta Corte:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA. 1. -
O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso, a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência econômica detectada na relação jurídica. 2. - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)” (AgInt no AREsp 1712612/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07-12-2020, DJe 10-12-2020)
. 3. - No caso, se considerado o porte econômico da sociedade empresária Exclusiva Automóveis Ltda.-Me. (uma das autoras) em relação à sociedade empresária agravante e em relação a Ford Automotor Company Brasil S. A., que são rés, resta evidenciada a hipossuficiência econômica daquela. O capital social da Exclusiva Automóveis Ltda.-Me. é de R$300.000,00 (trezentos mil reais), conforme id 1211859 (p. 15). Já o da Ford Automotor Company Brasil S. A. é de R$851.592.102,00 (oitocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e noventa e dois mil, cento e dois reais), conforme id 1211861 (p. 21), e o da agravante é superior a cinco milhões de reais (id 1211862, p. 19). 4. - Recurso desprovido, por maioria. (Data: 13/Dec/2021 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5002155-57.2021.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Evicção ou Vicio Redibitório)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001968-15.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: PODIUM VEÍCULOS LTDA AGRAVADO: FABIO RIBETT RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSUMIDOR – DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL – MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – ARTIGO 371, § 1º, DO CPC – VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância, por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2.
A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. 3. Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. 4. Caso dos autos em que não pode ser imputado ao recorrido, na qualidade de consumidor, prima facie, o ônus de provar eventual defeito na fabricação do bem, visto que a hipossuficiência do agravado, seja econômica ou até mesmo jurídica, é evidente em relação à recorrente, que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente, especialmente por esta deter o conhecimento técnico necessário para o deslinde do presente. 5. Ademais, na mesma linha que já foi exposto, registro que o artigo 373, § 1º, do CPC, prescreve que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 19/Oct/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5001968-15.2022.8.08.0000 Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Distribuição Dinâmica - Inversão)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 17 a 21.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões